Tribunal: TJES
Processo: 5003948-31.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão julgador: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Penhora / Depósito/ Avaliação
Data de julgamento: 2022-05-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº
5003948-31.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRATICO BRASILEIRO
AGRAVADO: ADEMIR MARTINS DA SILVA e outros
RELATOR(A
):JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 007 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal / 012 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5003948-31.2021.8.08.0000

AGRAVANTE:
PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO - MDB

AGRAVADO:
ADEMIR MARTINS DA SILVA
E
PAULO CÉSAR GOMES

JUIZ DE DIREITO: DR. Cleanto Guimarães siqueira

RELATOR: DES.
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto pelo
PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO – MDB

em face de decisão proferida em ação de execução de título extrajudicial movida por
ADEMIR MARTINS DA SILVA
e
PAULO CÉSAR GOMES
,
em que mantida penhora incidente sobre contas bancárias do Agravante, não obstante sua arguição de tratarem-se de valores correspondentes ao Fundo Partidário, portanto, impenhoráveis.

Aduz,
em sum
a
,
o
Agravante

que
(i)

a
execução
de origem
está subsidiada
em
contrato de prestação de serviços advocatícios realizados em favor
de candidato filiado ao MDB
; (ii)

os recurso penhorados decorrem do Fundo Partidário, portanto, são impenhoráveis
; (iii)

ilegalidade
do
pagamento de débitos não previstos no artigo 44 da
L
ei 9.096/95
; (i
v
)
vedação expressa na
R
esolução 23.604/2019 do TSE
; (v)
requer o
reconhec
imento d
a impenhorabilidade absoluta dos recursos do fundo partidário.

O recurso fora recebido no efeito suspensivo.

Em contrarrazões afirma
em síntese,
o Agravado,
que

(i) trata-se de verba de natureza alimentar; (ii) os honorários foram inicialmente pagos com os valores do próprio Fundo Partidário;
(iii)
ausência de comprovação da origem da verba,
a manter
a penhora realizada

Eis o breve relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento.

DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

NOTAS ORAIS

DATA DA SESSÃO: 15/02/2022

O SR. ADVOGADO PAULO

CESAR

GOMES:-

Cumprimento o eminente Presidente, em nome de quem cumprimento os demais eminentes Desembargadores.

O MDB teve uma execução que tramitou na 2ª Vara Cível de Vila Velha em relação ao pagamento de honorários advocatícios contraídos pelo candidato a prefeito de Vila Velha em 2008, foi celebrado um contrato advocatício com o nosso escritório e ficamos à disposição do Partido Democrático Brasileiro por cerca de quatro meses, com exclusividade, não tendo outra atividade a não ser partidária, acompanhando o candidato nos seus comícios, respondendo todos os questionamentos dos adversários, enfim, fazendo toda a parte burocrática relacionada à área jurídica durante os quatro meses.

Durante esse tempo nós recebemos somente dois pagamentos pela prestação dos serviços. Acabou a eleição, prestação de contas e passamos a fazer um contrato amigável para cobrança do contrato de honorários. Por algum tempo não tivemos êxito no recebimento, ingressamos em juízo para cobrança, para executar o contrato.

Enfim, executamos o contrato, foi distribuído para a 2ª Vara Cível de Vila Velha, lá o juiz sentenciou o MDB e excluiu, na ocasião, o Hércules, que não fazia parte do polo passivo, e deixou o MDB como partido político responsável pelos candidatos na disputa eleitoral.

Em relação ao MDB, veio para recurso no Tribunal de Justiça deste Estado, também não logrou êxito com o seu recurso, foi para o STJ e lá também não logrou êxito e transitou em julgado no Superior Tribunal de Justiça. Retornou ao juízo de primeiro grau para o cumprimento da sentença.

No momento em que o juiz de primeiro grau notifica o MDB para fazer o pagamento, o MDB não se manifestou, só restou o bloqueio das contas do fundo especial partidário e também uma conta simples do partido político. Dentro dessas contas, duas tinham valores e a outra um valor bem inferior, que era uma conta de doação, uma conta de contribuição por simpatizantes do partido político, em torno de R$ 9.000,00 (nove mil reais), esse dinheiro foi bloqueado e destinado ao pagamento de parte dos honorários aos embargados.

Em relação ao outro montante, que já poderia ter sido pago aos embargados, a equipe jurídica entrou com embargo, com agravo de instrumento e o juízo, o excelentíssimo senhor Desembargador suspendeu exatamente essa penhora para pagamento dos honorários advocatícios de serviços prestados durante a campanha eleitoral, baseando-se no artigo 833 do Código Processo Civil, da impenhorabilidade de recurso de partido político.

Esse é um questionamento que foi feito, levando ao desbloqueio e o impedimento de pagar os advogados, mas a Lei 13.877/2019 alterou a Lei 9.096/95, lei dos partidos políticos, uma alteração recente de 2019 que diz no seu artigo 44, inciso VII:

Art. 44. Os recursos oriundos do Fundo Partidário serão aplicados:

(...)

VIII - na contratação de serviços de consultoria contábil e advocatícia e de serviços para atuação jurisdicional em ações de controle de constitucionalidade e em demais processos judiciais e administrativos de interesse partidário, bem como nos litígios que envolvam candidatos do partido, eleitos ou não, relacionados exclusivamente ao processo eleitoral;

Essa é a situação: “eleitos ou não”, está previsto na Lei 13.877/2019.

Aqui fala-se em verba alimentar, que tem preferência, então, o artigo 833, diz respeito a impenhorabilidade, mas o 528 penhora exatamente isso.

Os partidos políticos ficam livres hoje de efetuar o pagamento de honorários advocatícios em campanha, as despesas poderão ser realizadas com fundo partidário e fundo eleitoral de financiamento público.

Então, Excelências, poderão ser usados para o pagamento de advogados, exclusivamente processo envolvendo candidatos eleitos ou não eleitos. E se eles não quiserem pagar? Vão ficar sempre dessa forma, da impenhorabilidade em relação aos partidos políticos? É exatamente por isso, pode contratar e se ficar inadimplente pode ser executado, tanto que foi reconhecido na primeira, segunda e terceira instância exatamente isso, porque não permite ao partido político ficar inadimplente e se baseando em um dispositivo legal, mas já alterado.

Consequentemente, isso poderá virar uma rotina nos partidos políticos, poderão contratar pessoas e não pagar, como é o caso dos agravados aqui, prestaram serviço por 04 (quatro) meses, à disposição, e no final: “ah, não tenho dinheiro para pagar”, “mas se você não tem dinheiro para pagar, paga o partido político”, o partido político fala: “não pode ser penhorado”, mas veio exatamente a Lei 13.877/2019 que dá exatamente essa permissão de contratação, e no momento que você contrata alguém, na inadimplência, você tem que ser executado.

A Justiça Eleitoral não é competente para execução de inadimplência, mas sim a justiça comum, como é o caso aqui.

Então, Excelências, hoje, o que se espera é exatamente o reconhecimento profissional ou mesmo de alguns profissionais que prestam serviços aos partidos políticos, a garantia de que vão receber pelos serviços prestados, reconhecido pela instituição partidária e também reconhecido pela atual lei vigente, de 2019, que dá essa condição dos prestadores receberem do fundo eleitoral, do fundo partidário, porque antes não poderia ser pago e agora sim, porque não é uma execução simples, uma prestação de serviço, um carpinteiro que vai colocar um armário lá no partido político. Não! Essa é uma prestação de serviço oriundo do fundo partidário, não é uma execução simples, ela tem referência e a referência tem recurso para pagar exatamente as pessoas que são contratadas em campanha eleitoral, é essa situação.

Na época da contratação dos agravados, dois únicos pagamentos foram efetuados pelo partido e com cheques oriundos do fundo partidário, contabilizado na prestação de contas do TREES. Então, pagou-se com recurso do fundo partidário e veio exatamente a Lei 13.874 para reparar qualquer inadimplência, ou mesmo um calote de qualquer prestador de serviço em relação à campanha eleitoral, como é o caso específico aqui, os agravados defendendo a sua posição, porque ficariam em um prejuízo incalculável, seus alimentos, a família depende dos seus recursos, você ficar 04 (quatro) meses à disposição de um partido político e depois vem com a alegação que não pode te pagar?

Hoje o MDB receberá aproximadamente, na campanha eleitoral de 2022, para gastar em propaganda, em candidatos, vários cargos eletivos, inclusive o Espírito Santo deverá ser agraciado com mais de R$ 6.000.000,00 (seis milhões de reais) para campanha política deste ano de 2022, mas não tem dinheiro para pagar os advogados pelos serviços prestados em relação à campanha eleitoral, previsto em lei?

Quando entraram com o agravo de instrumento omitiram exatamente a Lei 13.877 de 27 setembro de 2019, que dá o direito de ser pago qualquer contratante relacionado na lei com o fundo eleitoral, com o fundo especial de campanha, o que a gente não viu foi exatamente isso, recorreram à Justiça com uma alegação totalmente fora dos preceitos que determinam a lei.

Assim, Excelências, esse é o nosso entendimento, nós ficamos aqui durante vários anos para receber, inclusive reconhecido o direito por todas as instâncias, só não chegou no STF, porque transitou em julgado no STJ reconhecendo os direitos dos advogados que prestaram serviços dentro da própria Lei Eleitoral.

Sabemos que essa situação é insustentável hoje para aquelas pessoas que prestam serviços e algumas não receberam, há várias inadimplências relacionadas à campanha de 2008, mas essas são outras situações, o que se fala aqui é de verba alimentar, prestação de serviço.

Realmente, os embargados têm o seu direito reconhecido por lei atual, o MDB, tirando essa condição, ele explorou uma mão de obra dentro da sua qualificação, dentro de um dispositivo legal, confiando os embargados que iriam receber e depois não receberam. Foram mais de 60 ações trabalhadas em defesa do candidato em 2008 e não recebemos praticamente nada, dois cheques foram recebidos, o restante do contrato não foi quitado.

Quero encerrar, fomos muito bem acolhidos pelo eminente Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira, o doutor Ademir conversou com o eminente Desembargador Samuel Meira Brasil Júnior por videoconferência, expondo exatamente isso, essa situação. Hoje o MDB se vale de um dispositivo que está ultrapassado, omitindo um outro que está atualizado para as próximas eleições, inclusive de 2022, porque todos os profissionais serão contratados exatamente nesse dispositivo legal, que é a Lei 13.877/2019, que modificou a Lei 9.096 dos partidos políticos, não mudou a Lei Eleitoral, mas sim a lei dos partidos políticos e o MDB cita a Lei Eleitoral e cita o Código de Processo Civil equivocadamente.

Os embargados vêm a presença de Vossas Excelências para que em sabedoria possam reverter essa decisão, fazendo com que os alimentos dos advogados, que prestaram serviços durante quatro meses, sejam reconhecidos, porque é um prejuízo muito grande para que possamos prosseguir na atividade advocatícia sabendo que não vai receber. Uma decisão equivocada poderá, amanhã, qualquer partido político deixar de pagar os profissionais, baseado exatamente em algumas decisões, mas estamos trazendo a Vossas Excelências, enviamos memoriais, o que estamos aqui pleiteando é a reforma do agravo de instrumento, mantendo a execução e a penhora das contas do MDB para que possam pagar os alimentos aos seus advogados, hoje agravados, que prestaram serviços durante 04 (quatro) meses, exclusivos, ao Movimento Democrático Brasileiro.

Excelências,

podem já ter proferido o voto, mas peço que revejam se for caso contrário aos embargados, que leiam a Lei 13.877 de 27 de setembro de 2019. É o que pedimos, a reforma do agravo, pois a verba alimentícia tem prioridade sobre todas as situações.

Obrigado Excelências.

*

RETORNO DOS AUTOS

O SR. DESEMBARGADOR JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (RELATOR):-

Senhor Presidente, vou pedir o retorno dos autos para analisar essa questão trazida pelo eminente advogado com relação a Lei 13.877/2019.

*

*lsl

V

O

T

O

O SR. DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA:-

Senhor Presidente, o processo é eletrônico, mas manifesto-me de forma verbal.

De igual modo,

recebi em mais de uma oportunidade os

ilustres advogados, Doutor Ademar Martins da Silva e o Doutor Paulo Cesar Gomes; eles são testemunhas disso, os recebi

em mais de uma oportunidade.

E de forma até incomum em nossas atividades judicantes, troquei ideias mais de uma vez com os colegas, o Desembargador Jorge Henrique Valle dos Santos e o Desembargador Samuel Meira Brasil Júnior sobre esse caso, realmente também a mim tocou muito.

Mas como o Eminente Desembargador Samuel Meira Brasil Júnior acabou de esclarecer, o entendimento do Superior Tribunal de Justiça acerca dessa matéria, tenho em mãos o teor do julgado proferido no Recurso Especial nº 1.891.644 do Distrito Federal, por sinal, no qual figura até como recorrente o Diretório Regional

do MDB do Distrito Federal.

Naquele julgamento, o STJ acentuou o entendimento de que a verba em referência é pública e, portanto, a impenhorabilidade dela é absoluta, não há nenhuma restrição, está aqui na ementa.

No caso:

“Serviço de propaganda eleitoral. Fundo partidário. Lei nº 9.096 de 1996. Penhora. Impossibilidade. Natureza pública dos recursos. Relevância dos partidos políticos na Democracia representativa. Financiamento público. Artigo 833 do CPC/2015. Impenhorabilidade absoluta. Verbas de natureza pública.”

Como disse, Recurso Especial nº 1.891.644 - Justiça Federal.

Então, não vejo como não me curvar a esse entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça, ponderando tratar-se do intérprete maior da Norma Infraconstitucional do nosso País.

Senhor Presidente, embora também lamentando muito, rogo vênia ao Eminente Relator, Desembargador Jorge Henrique Valle dos Santos, e acompanho a divergência inaugurada pelo Eminente Desembargador Samuel Meira Brasil Júnior.

É como voto, respeitosamente, Senhor Presidente.

*

D E C I S Ã O

Como consta da ata, a decisão foi a seguinte: por maioria,

dar provimento

ao recurso, nos termos do voto do eminente Desembargador Samuel Meira Brasil Júnior, que fica designado par ao competente acórdão.

*

*

*

con*

VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto pelo
PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO – MDB

em face de decisão proferida em ação de execução de título extrajudicial movida por
ADEMIR MARTINS DA SILVA
e
PAULO CÉSAR GOMES
,
em que mantida penhora incidente sobre contas bancárias do Agravante, não obstante sua arguição de tratarem-se de valores correspondentes ao Fundo Partidário, portanto, impenhoráveis.

Aduz,
em sum
a
,
o
Agravante

que
(i)

a
execução
de origem
está subsidiada
em
contrato de prestação de serviços advocatícios realizados em favor
de candidato filiado ao MDB
; (ii)

os recurso penhorados decorrem do Fundo Partidário, portanto, são impenhoráveis
; (iii)

ilegalidade
do
pagamento de débitos não previstos no artigo 44 da
L
ei 9.096/95
; (i
v
)
vedação expressa na
R
esolução 23.604/2019 do TSE
; (v)
requer o
reconhec
imento d
a impenhorabilidade absoluta dos recursos do fundo partidário.

Em contrarrazões afirma
m,

em síntese,
o
s
Agravado
s
,
que

(i) trata-se de verba de natureza alimentar; (ii) os honorários foram inicialmente pagos com os valores do próprio Fundo Partidário;
(iii)
ausência de comprovação da origem da verba,
a manter
a penhora realizada.

Sr. Presidente,
no caos dos autos,
tomou o Partido Político
Agravante
os serviços de advocacia dos Agravados que, segundo o alegado, voltaram-se exclusivamente à atividade do
Agravante
no período das eleições,
mas após encerrado seu trabalho, viram-se entregues à própria sorte diante da negativa do MDB em cumprir com sua obrigação contratualmente estipulada,
deixando descoberto débito
de aproximadamente R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais),
isso
em valores
ainda
de 2013.

A decisão recorrida, pondera que os honorários advocatícios compõem a destinação legal do Fundo Partidário, e assim, manteve a penhora incidente sobre as contas bancárias do Partido Agravante.

E
m minha decisão inicial no presente instrumento dirigi meu entendimento segundo
precedente
do Superior Tribunal de Justiça, a dizer não caber a penhora sobre os valores do Fundo Partidário.

Ocorre que após muito pensar sobre o tema, volto-me
à
perspectiva constitucional inerente à matéria, em especial o trato
da razoabilidade e da natureza
alimentar da verba honorária,
a me permitir entender cabível a penhora sobre a verba do fundo partidário a fim de cobrir débitos
de cunho
aliment
íci
o
,
como o são os honorários advocatícios
.

De fato, o artigo 44 da Lei 9.096/95 (Lei Partidos Políticos), vincula a destinação dos valores do Fundo Partidário, viabilizando o uso de tais verbas para o pagamento de serviços de advocacia.

Nesse sentido,
já
deixou assente o STJ que: “
a norma definidora qualifica como específica a destinação dos recursos, para que não se distanciam da imposição legal, sob pena de desnaturação de seu escopo, consistente no financiamento para subsistência do Partido, organismo imprescindível à consolidação do Estado Democrático de Direito (...). (...) Os valores oriundos do Fundo Partidário destinam-se, como se percebe da leitura das aplicabilidades previstas numerus clausus, a fazer frente às despesas do partido político, a fim de viabilizar materialmente a consecução de suas atividades
”
. (REsp 1891644/DF, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 06/10/2020, DJe 05/02/2021).

Na decisão recorrida,
como dito,
manteve o Juízo
a quo

a penhora
incidente sobre conta bancária destinada ao Fundo Partidário
, ponderando a relativização da regra de impenhorabilidade do Fundo,
na
medida em que a origem da dívida, qual seja, honorários advocatícios contratuais, figura como uma das
hipóteses legais
a
que, por lei, se destina o Fundo, concluindo, logicamente, que, se
é permitido pagar honorários advocatícios com o Fundo
, a penhora
voltada a tal espécie de crédito,
seria viável.

Assim, havendo permissivo legal a que o Fundo Eleitoral destine-se ao pagamento de
honorários contratuais
, natural que poss
a
o credor do Partido Político para o qual prestados os serviços de advocacia, valer-se das verbas de tal
F
undo a ver cumprida a obrigação a satisfazer seu direito, relativizando, como bem pontou o Juízo de origem, a regra da impenhorabilidade do Fundo,
por medida de inteira razoabilidade
.

E a
esse contexto interpretativo, em que a raz
o
abilidade se impõe, deve ser inserido o trato da natureza alimentar dos honorários advocatícios, consagrado na Constituição Federal e no próprio CPC (art. 85, §14),
devendo, também, se ter em mente o princípio constitucional da
dignidade da pessoa
humana.

Há na impenhorabilidade propugnada, verdadeira contradição com a própria finalidade a que, legalmente, destina-se o Fundo Partidário,
em medida de extrema irrazoabilidade, que desconsidera, em absoluto, a natureza alimentar dos honorários advocatícios, impondo clara ofensa à dignidade da pessoa humana, vertida nos Agravados que veem-se sem remuneração alguma pelo longo período em que efetiva e incontroversamente prestaram seus serviços ao MDB.

Veja-se que além do crédito que funda a penhora

ser próprio à destinação do Fundo Eleitoral, a não impor violação à Lei 9.096/95, estamos a tratar de clara verba de natureza alimentar, a permitir, por medida de inteira razoabilidade e em atenção à dignidade da pessoa humana, a
relativização da impenhorabilidade apregoada
.

Ora, a impenhorabilidade
levantada
pelo Agravante aproxima o seu agir da institucionalização do “calote financeiro”,
ou seja, a prevalecer tal entendimento, pode o partido político contratar um sem número de profissionais, pois a lei lhe garante o uso do Fundo Partidário a tanto, e diante de sua desorganização financeira
ao fim das eleições
, simplesmente deixar de cumprir com sua
s
obrigaç
ões

perante
seus prestadores de serviços, pois o dinheiro do fundo
destinado a tal fim
sempre lhe estará garantido, a salvo de qualquer espécie de
constrição

pelo
Poder Judiciário
a satisfazer o
direito
legítimo
do
credor
.

É imperiosa a compreensão
de
que chancelar a impenhorabilidade, nos termos em que vertida pelo Agravante, significa conferir verdadeiro
incentivo Judicial ao descumprimento de obrigações
contratadas sob o manto do Fundo Partidário.

Ao assim agir estaríamos a impor mitigação desproporcional, desarrazoada
e, portanto, indevida
ao
princípio segundo o qual "
a ninguém é dado beneficiar-se da própria torpeza
".

Veja-se que a impenhorabilidade conferida ao Fundo Partidário tem o claro intuito de assegurar o regular funcionamento dos Partidos, não podendo ser encarada, em absoluto, como uma autorização para perpetuação de ilegalidades.

Em outras palavras,
não pode a impenhorabilidade ser tomada com escudo para a
prática de ilícito perante terceiros.

A flexibilização se impõe Sr. Presidente, em claro trato excepcional.

Ponderada toda esta realidade,
CONHEÇO
E

NEGO
PROVIMENTO
ao presente recurso,
mantendo irretocada a decisão recorrida.

É como voto.

DES.
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5003948-31.2021.8.08.0000

RELATOR : DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO VISTA : DES. SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

RECORRENTE : PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRATICO BRASILEIRO

RECORRIDO : ADEMIR MARTINS DA SILVA E OUTRO

MAGISTRADO : CLEANTO GUIMARÃES SIQUEIRA

VOTO VISTA

Pedi vista dos autos após ouvir atentamente o voto do eminente Relator Des. Jorge Henrique Valle dos Santos .

Apenas para relembrá-los, destaco que se trata da continuação do julgamento de Agravo de Instrumento interposto pelo PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRATICO BRASILEIRO que rejeitou a alegação de impenhorabilidade de valores constritos pelo BacenJud, depositados no Fundo Partidário, para a garantia do pagamento da dívida no valor de R$ 101.096,35 (cento e um mil e noventa e seis reais e trinta e cinco centavos), objeto da execução movida pelos Recorridos e subsidiada em contrato de prestação de serviços advocatícios realizados em favor de candidato filiado ao MDB.

No judicioso voto que inaugurou o julgamento, o culto Relator negou provimento ao recurso do Partido, destacando que “
o artigo 44 da Lei 9.096/95 (Lei Partidos Políticos), vincula a destinação dos valores do Fundo Partidário, viabilizando o uso de tais verbas para o pagamento de serviços de advocacia
”.

Asseverou, pois, que “
havendo permissivo legal a que o Fundo Eleitoral destine-se ao pagamento de honorários contratuais, natural que possa o credor do Partido Político para o qual prestados os serviços de advocacia, valer-se das verbas de tal Fundo a ver cumprida a obrigação a satisfazer seu direito, relativizando, como bem pontou o Juízo de origem, a regra da impenhorabilidade do Fundo, por medida de inteira razoabilidade
”.

Todavia, após compulsar os autos, peço
venia
para divergir do voto proferido pelo ilustre Relator.

O Colendo Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado no sentido de que os valores transferidos ao Fundo Partidário são
absolutamente impenhoráveis
, dada a natureza pública dos recursos, independentemente da origem. Vejam os seguintes precedentes:

RECURSO ESPECIAL. SERVIÇOS DE PROPAGANDA ELEITORAL. FUNDO PARTIDÁRIO. LEI N. 9.096/1996. PENHORA. IMPOSSIBILIDADE. NATUREZA PÚBLICA DOS RECURSOS. RELEVÂNCIA DOS PARTIDOS POLÍTICOS NA DEMOCRACIA REPRESENTATIVA.
FINANCIAMENTO PÚBLICO. ART. 833 DO CPC/2015. IMPENHORABILIDADE ABSOLUTA. VERBAS DE NATUREZA PÚBLICA.

1. Os partidos políticos são entidades privadas constitucionalmente incumbidos de assegurar, no interesse do regime democrático, a autenticidade do sistema representativo e organizados nos termos da lei, de estatutos e programas, com o objetivo de conquista do poder político e de defesa dos direitos fundamentais.

2. As agremiações partidárias são a expressão maior de uma das configurações da República, consistente na eletividade dos representantes populares, estruturados para mediar entre o pluralismo ideológico da sociedade e o interesse estatal de produzir uma unidade de decisão e ação governamental.

3.
O financiamento dos partidos políticos é instituto que proporciona a consecução de suas atividades, e especificamente o financiamento público, formalizado pelos repasses dirigidos ao Fundo Partidário, promove o estabelecimento do sistema de concorrência partidária e igualdade formal
.

4.
Após a incorporação dos repasses ao Fundo Partidário, os valores transferidos, públicos ou privados, incorporam a natureza jurídica pública e, nos termos da Lei dos Partidos Políticos, passam a ter destinação vinculada e específica à subsistência do Partido
.

5.
Nos termos do inciso XI, do art. 833 do CPC/2015, são impenhoráveis os recursos públicos do fundo partidário, vedação que se fundamenta na natureza pública e na finalidade vinculada daqueles recursos e que serve de garantia de que as atividades dos partidos não serão comprometidas por insuficiência financeira.

6. Recurso especial provido para decretar a impenhorabilidade dos valores depositados em conta-corrente destinada ao depósito do Fundo Partidário.

(REsp 1891644/DF, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 06/10/2020, DJe 05/02/2021)

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. COBRANÇA. SERVIÇOS PRESTADOS. PUBLICIDADE E MARKETING. ELEITORAL. CUMPRIMENTO. EXECUÇÃO DE SENTENÇA. FUNDO ESPECIAL DE FINANCIAMENTO DE CAMPANHA - FEFC. LEI Nº 13.488/2017. PENHORA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSOS PÚBLICOS. VEDAÇÃO LEGAL. ART. 833, XI, CPC/2015.

1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ).

2.
O art. 833, XI, do CPC/2015 impõe a impenhorabilidade absoluta das verbas públicas integrantes de fundos partidários destinadas ao financiamento eleitoral. 3. Uma vez reconhecida a natureza pública dos recursos destinados ao Fundo Especial de Financiamento de Campanha, criado pela Lei nº 13.488/2017, esse patrimônio passa a ser protegido de qualquer constrição judicial.
4. Os partidos políticos dispõem de orçamento próprio, oriundo de contribuições de seus filiados ou de doações de pessoas físicas, que são passíveis de penhora.

5. Recurso especial não provido.

(REsp 1800265/MS, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 21/09/2021, DJe 23/09/2021)

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. VIOLAÇÃO DE DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS. NÃO CABIMENTO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. OFENSA AO ART. 535 DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULA Nº 282/STF. EXECUÇÃO DE SENTENÇA. PENHORA DE VALORES ORIUNDOS DO FUNDO PARTIDÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. VEDAÇÃO LEGAL. ART. 649, XI, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.

1. O art. 649, XI, do CPC impõe a impenhorabilidade absoluta dos recursos públicos do fundo partidário, nele compreendidas as verbas previstas nos incisos I, II, III e IV do art. 38 da Lei nº 9.096/1995.

2. Os recursos do fundo partidário são originados de fontes públicas, como as multas e penalidades, recursos financeiros destinados por lei e dotações orçamentárias da União (art. 38, I, II e IV), ou de fonte privada, como as doações de pessoa física ou jurídica diretamente ao fundo partidário (art. 38, III).

3.
Após a incorporação de tais somas ao mencionado fundo, elas passam a ter destinação legal específica e, portanto, natureza jurídica de verba pública, nos termos do art. 649, XI, do CPC, "recursos públicos", independentemente da origem
.

4.
A natureza pública do fundo partidário decorre da destinação específica de seus recursos (art. 44 da Lei nº 9.096/1995), submetida a rigoroso controle pelo Poder Público, a fim de promover o funcionamento dos partidos políticos, organismos essenciais ao Estado Democrático de Direito.

5.
O Fundo Partidário não é a única fonte de recursos dos partidos políticos, os quais dispõem de orçamento próprio, oriundo de contribuições de seus filiados ou de doações de pessoas físicas e jurídicas (art. 39 da Lei nº 9.096/1995), e que, por conseguinte, ficam excluídas da cláusula de impenhorabilidade
.

6. Recurso especial parcialmente provido.

(REsp 1474605/MS, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 07/04/2015, DJe 26/05/2015)

No voto condutor do julgamento do REsp 1891644/DF, o eminente Ministro Luis Felipe Salomão tratou de caso análogo ao presente, destacando que a impenhorabilidade dos valores depositados no Fundo Partidário prevalece inclusive quando o objeto da dívida se relacionar com uma das hipóteses legais cujo financiamento poderia ser feito com recursos do Fundo (art. 44, da Lei nº 9.096/95. Vejam um trecho relevante do referido pronunciamento:

Na espécie, a exequente defende a possibilidade de relativização da regra de impenhorabilidade de recursos oriundos do Fundo Partidário, em cumprimento
de sentença, quando a origem da dívida executada tiver a mesma natureza jurídica dos recursos penhorados. Ou seja, relacionando-se o objeto da dívida com uma das hipóteses legais, cujo financiamento deveria ser feito com recursos do Fundo, autorizada estaria a penhora.

Acerca do ponto,
ainda que, num primeiro momento, o argumento da recorrida, tomado de maneira destacada, possa parecer razoável, acredito que, diante de todas as premissas apresentadas até aqui, se, por um lado, a aplicação dos recursos do Fundo Partidário não pode, em hipótese alguma, afastar-se do destino estabelecido em lei, sob pena de corromper, fatalmente, a própria finalidade para a qual fora criado, também
há de ser prestigiada a intenção do legislador ordinário, expressada pela previsão da impenhorabilidade, de garantir que o desenvolvimento das atividades dos partidos, engrenagem da democracia, não seja comprometido por insuficiência financeira
.

Destaque-se que,
embora tais recursos sejam incorporados ao patrimônio do partido político, que tem personalidade de direito privado, o controle da utilização dessas verbas é rígido
, sob pena de desperdício e/ou mau uso do dinheiro público, assim como a garantia de que não faltarão no desempenho de suas funções.

Deste modo, entendo ser incabível a incidência da constrição judicial sobre valores oriundos do Fundo Partidário, não havendo como amparar a evocada penhorabilidade, com base na natureza do débito executado, que, portanto, relativizaria o óbice. Não apenas por se tratar de recursos públicos os componentes daquele Fundo, mas muito especialmente pela nobreza do escopo de sua previsão.

Por essas razões, a meu ver, a regra da impenhorabilidade prevista no art. 833, XI, do CPC/2015 é absoluta, não comportando a relativização
. – [grifos não originais]

Desse modo, o posicionamento do STJ encontra-se consolidado nesse sentido. Ou seja, independentemente da origem ou destinação, as verbas que integram o Fundo Partidário são impenhoráveis, dada a natureza jurídica de verba pública e finalidade vinculada, com rígido controle do Poder Público.

Faço uma observação. Meu entendimento pessoal é de que não deveria ser aplicada a impenhorabilidade de verbas destinadas ao pagamento dos honorários advocatícios. Os honorários constituem verba de natureza alimentar. Os profissionais prestaram o serviço e merecem a justa remuneração, tal como fora consentido pelo partido. Não me parece correto a agremiação partidária contratar serviços advocatícios e, depois, invocar a impenhorabilidade para não pagar pelos serviços prestados. Assim, meu entendimento pessoal é de que deveria ser autorizada a penhora para o pagamento de verba de natureza alimentar, conforme consta no brilhante voto do eminente e culto relator.

No entanto, o entendimento do STJ é firme e consolidado, pela impenhorabilidade. E uma característica marcante de minha judicatura é o absoluto respeito ao entendimento do STJ e do STF. Logo, embora esteja profundamente sensibilizado com a situação das partes, não vejo outra solução a não ser aplicar os precedentes dos tribunais superiores.

Assim, e com a ressalva de meu entendimento pessoal,
dou provimento ao recurso,
reconhecendo a impenhorabilidade das verbas depositadas no Fundo Partidário do Recorrente.

É como voto.

Desembargador SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

TJES/SMBJ/224/5003948-31.2021.8.08.0000_PV

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5003948-31.2021.8.08.0000

RELATOR : DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR DESIGNADO : DES. SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

RECORRENTE : PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRATICO BRASILEIRO

RECORRIDO : ADEMIR MARTINS DA SILVA E OUTRO

MAGISTRADO : CLEANTO GUIMARÃES SIQUEIRA

ACÓRDÃO

EMENTA.
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENHORA DE RECURSOS DE PARTIDO POLÍTICO. IMPENHORABILIDADE DE VALORES TRANSFERIDOS AO FUNDO PARTIDÁRIO. IRRELEVÂNCIA DA ORIGEM OU DESTINAÇÃO. PRECEDENTES DO STJ.

1. Os valores transferidos ao Fundo Partidário são absolutamente impenhoráveis, dada a natureza pública dos recursos, independentemente da origem e destinação, dada a natureza jurídica de verba pública e a finalidade vinculada, com rígido controle do Poder Público, visando à manutenção do órgão de filiação, imprescindível à garantia do Estado Democrático de Direito. Precedentes do STJ.

Vistos, relatados e discutidos estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores da TERCEIRA CÂMARA CÍVEL do Tribunal de Justiça do Espírito Santo, por maioria de votos, dar provimento ao recurso.

DECISÃO
Por maioria, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto divergente.